Tribunal: TJMT
Processo: 1036846-29.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036846-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 011.953.921-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME - CNPJ: 05.470.469/0001-08 (APELADO), SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 011.953.921-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos nº.1036846-29.2019.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada contra o
OTICA BOA ESPERANÇA LTDA - ME e outros
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art.321, parágrafo único, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a parte apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

Alega que ao ser intimada para emendar a inicial com minuta de acordo assinada, prontamente peticionou os autos para esclarecer que houve um equívoco na petição anteriormente juntada, informando a não ocorrência de acordo realizado entre as partes.

Assevera que é impossível fazer a prova da existência do acordo, tendo em vista que o mesmo não existiu.

Alega que, no que concerne a menção do não recolhimento de custas na r. decisão objurgada não existiu nos autos a intimação expressa do art. 321, CPC para o recolhimento das custas, razão pela qual a r. decisão deva ser cassada.

Requer seja recebida a presente apelação para o fim de cassar a r.sentença, determinando o retorno dos autos à origem, por conseguinte, o prosseguimento regular do feito com a devida citação dos recorridos.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,
trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos nº.1036846-29.2019.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada contra o
OTICA BOA ESPERANÇA LTDA - ME e outros
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art.321, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.
Sobressai dos autos, ter o Juízo “
a quo
” exarado decisão em 01/09/2019 (id. 44147133), ordenando a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 290 do CPC, realizar a devida regularização/recolhimento das custas judiciais sob pena de cancelamento na distribuição.

Em 16 de outubro de 2019, certificou-se o decurso de prazo, sem que houvesse o pagamento das taxas e custas da distribuição pela parte autora, id. 44147134.

Posteriormente, em 18 de janeiro de 2020, determinou-se a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem requerendo o que de direito, a fim de dar o necessário impulso ao processo (id. 44147135), qual certificou-se o decurso de prazo em 11/03/2020, sem qualquer manifestação (id.44147136).

Logo em seguida, foi proferida sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC (id.44147137), qual foi objeto do recurso de apelação que restou provido ante a ausência de intimação pessoal (id.57888958), tendo os autos retornado à origem para prosseguimento.

Contudo, como relatado, ante o retorno dos autos, a parte autora peticionou (id.62892140) requerendo a suspensão do feito até o termo final de acordo; após, nova manifestação informando quanto ao conhecimento ao retorno dos autos, pugnando pelo regular prosseguimento do feito com a citação da parte adversa (id. 124393892).

Foi determinada a intimação do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o termo de acordo informado (id. 124393893), qual, atendendo o comando do juízo, aportou manifestação esclarecendo acerca do equívoco na petição retro, informando que não houve acordo realizado entre as partes (id.124393895).

Empós, sobreveio a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, § único, do CPC, (id. 124393896).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que determinada intimação para comprovação/recolhimento das custas judiciais sob pena de cancelamento na distribuição (id. 44147133), restou certificado o decurso de prazo, sem que houvesse o pagamento das taxas e custas da distribuição pela parte autora (id. 44147134).

Nessa toada, convêm trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que apesar de devidamente intimado para providenciar a comprovação/recolhimento das custas judiciais, a parte autora se manteve inerte, e, entre um ato e outro, se limitou a juntar pedido de prosseguimento do feito com a citação da parte adversa, sem, contudo, o devido cumprimento da determinação.

Assim, diante da falta de adoção pelos apelantes das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem o douto magistrado ao indeferir a inicial, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença.

Em que pese a insurgência no sentido de que não existiu intimação expressa para o recolhimento das custas, nos termos do art. 321, CPC, denota-se que a já havia decisão com a referida determinação, inclusive, sendo certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação, sendo que, em face dessa decisão, o autor/apelante não apresentou qualquer insurgência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I E IV E 321 DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art.art. 485, inciso I, IV c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. (N.U 0000631-62.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. (N.U 1005970-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 03/05/2021).

Logo, os argumentos expendidos em suas razões recursais não são aptos a desconstituir a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022